Tribunal: TJDFT
Processo: 0740082-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO 303/CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. O recorrente defende a inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução no. 303 do CNJ com a aplicação da Taxa Selic de forma consolidada. Ressalta que a decisão agravada desconsidera o tema de repercussão geral no 28, que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito; e (ii) analisar se o parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução no. 303 do CNJ é constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, a taxa SELIC foi fixada com índice oficial de atualização monetária, de remuneração de capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, cuja incidência é a partir da data da publicação da referida emenda, em 9/12/2021.
4. Até a referida data, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, para, a partir de então adotar-se a SELIC de forma prospectiva. Esse novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início da vigência. Precedentes do TJDFT.
5. Não há que se falar em inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução no. 303 do CNJ, pois o ato normativo goza de presunção relativa de constitucionalidade e, por essa razão, a sua aplicabilidade deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, pois advém da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, para que não haja atualização deficitária do débito existente. 2. Em razão da presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade do ato normativo deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 113/2021. CNJ, Resolução no 303, artigo 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955871, 0737622-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 10/12/2024, p. 28/12/2024; TJDFT, Acórdão 1956942, 0737555-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025; TJDFT, Acórdão 1956078, 0738319-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025; TJDFT, Acórdão 1954389, 0723909-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 05/12/2024, p. 18/12/2024.